Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747583-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS AGRAVADO: LAISA MOREIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Curitiba – Sociedade Cooperativa de Médicos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731908-59.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Impugna a devedora UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que não teria havido descumprimento hábil a justificar a incidência das "astreintes" fixadas na decisão de id. 246398129. É a suma do necessário. Apura-se dos autos que às ora devedoras foi imposta, nos termos da decisão de id. 167172233, liminarmente, a obrigação de custear à ora credora, no prazo de 10 dias contados de sua citação/intimação, a terapêutica prescrita no relatório médico reproduzido no id. 167161391, qual seja, cirurgia plástica complementar à gastroplastia. Os efeitos da liminar em questão foram sobrestados por determinação do TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0734797-86.2023.8.07.0000. O mérito da ação foi julgado parcialmente procedente conforme sentença de id. 180607613, tendo o TJDFT afastado, em sede de apelação, apenas a condenação das ora devedoras ao pagamento de indenização por danos morais. Diante da recalcitrância da executada em cumprir espontaneamente à obrigação de fazer que lhe foi imposta, em que pese a deflagração da presente fase de cumprimento de sentença (id. 231229102), foram fixadas "astreintes" no valor diário de R$ 5.000,00, limitadas a R$ 150.000,00. A decisão em questão - id. 246398129 - foi publicada em 18/08/2025. Desta forma, uma vez que não houve a integral satisfação da referida obrigação de fazer ao menos até 17/09/2025, data da protocolização da petição de id. 250214585, forçoso reconhecer que a multa cominatória incidiu de 23/08/2025 até, no mínimo, a data em questão. Outrossim, a atitude processual esposada pela devedora diante da obrigação de fazer que lhe foi imposta justifica tanto a aplicação da multa cominatória objurgada como o seu valor, não elidindo sua responsabilidade a imputação, a terceiros, do atraso no cumprimento da prestação a que se encontrava adstrita. Trata-se de relação de consumo, em que prevalece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), de modo que eventuais dificuldades logísticas ou operacionais integram o risco do empreendimento, não podendo ser transferidas ao consumidor. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 247608227, aditada conforme id. 250214585. Concedo à credora prazo de 15 dias para que diga se já houve o cumprimento da obrigação de fazer constituída em seu favor.” (g.n.) Em síntese, a Agravante sustenta que a multa cominatória foi aplicada de forma desproporcional, pois não houve descumprimento voluntário da ordem judicial. Afirma que, desde a intimação, tem adotado todas as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da obrigação, tendo, inclusive, solicitado os dados bancários do prestador de serviços em 27/8/2025, os quais só lhe foram fornecidos em 15/9/2025. Argumenta que o atraso decorreu de fato de terceiro, alheio à sua vontade, logo não pode ser penalizada por circunstâncias que não controla. Defende que a multa diária de R$ 5.000,00, aplicada entre 23/8/2025 e 17/9/2025, é excessiva e viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo, inclusive, gerar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a multa cominatória. No mérito, pede para afastar completamente a multa ou, subsidiariamente, que seja aplicada até 27/8/2025 ou reduzido substancialmente o seu valor global. Recolhimento do preparo comprovado - Id. 77862906. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em análise, o Agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa cominatória imposta à Unimed Curitiba – Sociedade Cooperativa de Médicos. Em análise preliminar, não identifico os requisitos que autorizariam a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Embora a Agravante afirme ter adotado providências para cumprir a obrigação, os autos demonstram que tais medidas só foram iniciadas em agosto de 2025, após a publicação da decisão que fixou a multa diária. Verifica-se que a intimação para cumprimento da obrigação ocorreu em maio de 2025, sem que houvesse qualquer manifestação até a imposição da penalidade. Ressalte-se que a iniciativa de cumprimento somente após a aplicação da multa enfraquece a alegação de boa-fé processual. Ademais, a justificativa de que o atraso decorreu de terceiros não exime a responsabilidade da Agravante. Obstáculos operacionais ou dificuldades com terceiros não justificam o descumprimento de ordem judicial. Cabia à Agravante adotar todas as providências necessárias para garantir o cumprimento tempestivo, sendo inadmissível transferir a terceiros os prejuízos da mora injustificada. Consta ainda nos autos petição da parte agravada, protocolada em 27 de outubro de 2025, informando a ausência de pagamento dos valores devidos, o que evidencia o descumprimento parcial da obrigação. Verifica-se que o pedido de redução da multa cominatória não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, e nos termos do artigo 1.016, § 3o, do Código de Processo Civil, é vedado ao Tribunal conhecer matéria não submetida previamente ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante disso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 1.019, inc. I, do CPC. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes à apreciação do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora